Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PATOLOGIA COBERTA. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

1. Breve histórico: Na origem o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Pediu a concessão da tutela de urgência para que a parte ré fosse obrigada a fornecer os medicamentos LEVANTINIBE e PEMBROLIZUMABE e, no mérito, a confirmação da liminar para condenar a ré a fornecer o tratamento médico recomendado e a condenação da requerida no pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados. Afirmou que é portador de Neoplasia Maligna, sendo indicado tratamento denominado Imunoterapia combinado com os fármacos IPILIMUMABE e NIVOLUMABE, os quais tiveram o fornecimento negado pela ré. Aduziu que, devido à agressividade da doença e o perigo da demora, já adquiriu as primeiras caixas dos medicamentos. 1.1. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar à requerida que autorizasse o fornecimento e custeio dos medicamentos LENVANTINIBE 20 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, em conformidade com a indicação médica, condenou a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e indenização por danos materiais relativos às despesas efetuadas para aquisição das primeiras caixas do medicamento negado. 1.2. Apelo da requerida pugnando pela reforma da sentença. Sustentou a ausência de cobertura para o procedimento uma vez que os medicamentos não constam do rol da ANS, o qual é taxativo. Afirmou que o medicamento KETRUDA não possui indicação para o tratamento da doença, tratando-se de tratamento off-label. Alegou que agiu dentro do seu exercício regular de direito, vez que a negativa se encontra encampada pela legislação e pelo instrumento particular de contrato. Aduziu não existir dano moral indenizável. Pediu o indeferimento da tutela antecipada deferida e a reforma da condenação em honorários de sucumbência. Requereu a modificação da multa arbitrada e a fixação de limite de astreintes. 1.3. O acórdão embargado, em suma, deu parcial provimento ao apelo da parte ré para afastar a condenação em danos morais, e reconhecer a incidência de sucumbência recíproca e não proporcional.

2. Dois embargos de declaração, opostos simultaneamente pelas partes autora e ré contra acórdão. 2.1. A parte ré apontou a existência de omissão quanto à inexistência de obrigação contratual para o fornecimento do medicamento, inexistência de previsão de cobertura no rol da ANS, necessidade de limitação ao risco do empreendimento, e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Alega omissão em relação ao entendimento do STJ que reconhece a taxatividade do rol da ANS, no REsp 1733013/PR. Indica ofensa aos artigos, 10, § 4o; 12, VI, ambos da Lei 9.656/98, e sobre o afastamento do art. 51, IV do CDC. Por fim, manifesta interesse no prequestionamento dos dispositivos legais expressamente invocados. 2.2. Por sua vez, a parte autora, apontou a existência de omissão e contradição no julgado. Diz que o acórdão foi omisso e contraditório ao afastar a condenação em danos morais, ressalvando que esta é a quarta vez que a requerida nega procedimentos ao autor, aumentando a dor e sofrimento de forma desnecessária a autor. Aduz que a conduta da parte ré é abusiva devendo ser rechaçada pelo judiciário. Entende não ser cabível a condenação da parte autora em sucumbência processual, uma vez que se sagrou exitosa em seu pleito inicial. Pede a condenação da parte ré em danos morais e a exclusão da condenação do autor na sucumbência processual.

3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.2. A contradição “sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa”. (EDcl no REsp 1388682/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/05/2017).

4. As alegações de omissão, e contradição na verdade, referem-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do decisium. 4.1. No caso, dos embargos da parte ré, o julgado manifestou o seu entendimento, de forma clara, no sentido de que apesar do contrato firmado entre as partes prever a exclusão de cobertura de procedimentos médicos que não constem do rol da ANS, o objeto da cobertura é garantir o tratamento adequado à doença do segurado conforme prescrito pelo médico, não podendo o plano de saúde estabelecer qual o tipo de tratamento a ser seguido, sendo o rol da ANS meramente exemplificativo, encontrando-se devidamente fundamentado, conforme se depreende da leitura do trecho da ementa a seguir: “(...) 5. Ainda que o contrato firmado entre as partes preveja a exclusão de cobertura de procedimentos médicos que não constem do rol da ANS, o objeto da cobertura é garantir o tratamento adequado à doença do segurado. 5.1. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. Inspirado nesse princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais, no setor do direito privado, editou-se a Lei n.o 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. 5.2. O inciso I do art. 1o da Lei no 9.656/98 estabelece que implica ao Plano de Saúde prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecidos, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde. 6. O plano de saúde não pode estabelecer o tipo de tratamento a ser seguido, cuja incumbência é conferida ao próprio médico. 6.1. O rol da ANS é meramente exemplificativo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da requerida ao custeio do tratamento do autor, conforme se depreende da Resolução no 387 dessa autarquia. 6.2. Não cabe ao plano de saúde deixar de fornecer o procedimento recomendado, sobretudo porque possui registro na ANVISA 6.3. Tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora escolher o procedimento que entende adequado. De forma que, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento, conforme recomendação do médico que acompanha o paciente (...)”. 4.2. Na hipótese dos declaratórios apresentados pela parte autora, o acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo da parte requerida, em suma, para afastar a condenação em danos morais e reconhecer a incidência de sucumbência recíproca e não proporcional, encontrando-se devidamente fundamentado, conforme se depreende da leitura do trecho da ementa a seguir: “(...) 10. A recusa de cobertura do tratamento lastreou-se em cláusula contratual expressa, a qual só foi declarada inaplicável quando da prolação da sentença. 10.1. A divergência acerca da taxatividade do rol da ANS no âmbito do STJ afasta a incidência de danos morais indenizáveis. 10.2. A obrigação imposta à operadora de plano de saúde consubstancia-se em uma construção jurisprudencial, tornando-se obrigatória a partir da sentença que reconhece o direito do autor em ter seu tratamento custeado pelo plano de saúde em razão da cobertura da doença. 11. Precedente: (...) 13. Dos dois pedidos feitos na inicial, o autor sagrou-se vencedor de apenas um. Deve, assim, ser reconhecida a sucumbência recíproca, porém não proporcional, eis que o pedido de cobertura do tratamento julgado procedente supera consideravelmente o valor do pedido de indenização moral, julgado improcedente. 13.1. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 13.2. Mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 6.000,00, a ser suportada por ambas as partes na proporção de 70% pela ré e 30% pelo autor(...)”.

5. Ressalta-se que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses das partes, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5.1. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. 5.2. Não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sobretudo quando os embargos demonstram nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.3. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

6. Ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, os declaratórios devem ser rejeitados.

7. Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.